Tribunal: TJES
Processo: 5013030-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013030-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA REZENDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013030-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA REZENDE

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor de Mateus de Souza Rezende, diante da concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelo juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES.

O embargante sustenta omissão na decisão embargada, alegando que o pedido inicial visava o relaxamento da prisão por manifesta ilegalidade, e não a simples revogação, o que não teria sido apreciado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que considerou prejudicado o habeas corpus, por não ter analisado especificamente o pleito de relaxamento da prisão preventiva com base em suposto excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

A concessão de liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares, torna prejudicado o habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que entende pela perda superveniente do objeto quando cessada a constrição da liberdade.

A análise sobre a "qualidade" do título de soltura (relaxamento ou revogação) revela-se inócua diante do fato de que o fim prático do habeas corpus – a liberdade do paciente – foi alcançado.

Ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, não havendo que se falar em cabimento dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do writ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisão judicial que concede liberdade provisória ao paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares, torna prejudicado o habeas corpus que objetivava a cessação da custódia cautelar. 2. A alegação de omissão sobre pedido de relaxamento por ilegalidade não se sustenta quando a prisão já foi revogada, não havendo interesse processual remanescente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, RHC 125.073, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013030-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA REZENDE

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida nos autos do habeas corpus criminal nº 5013030-47.2025.8.08.0000, que julgou prejudicado o writ impetrado em favor de MATEUS DE SOUZA REZENDE em razão da superveniente perda do objeto, tendo em vista a concessão de liberdade provisória ao paciente por decisão do juízo de origem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 15591430).

Sustenta o embargante (ID 15594350) a existência de omissão na referida decisão, ao argumento de que o pedido formulado na impetração inicial não se limitava à revogação da prisão preventiva, mas sim ao relaxamento da prisão, por entender que a custódia do paciente era manifestamente ilegal, diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, mesmo após a conclusão do inquérito e na ausência de complexidade da causa. Alega que a decisão embargada não enfrentou tal pleito de maneira específica, limitando-se a considerar prejudicado o habeas corpus em virtude da revogação da prisão com a imposição de cautelares, o que, segundo a defesa, não supre a análise do pedido principal.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a apontada omissão, com a apreciação expressa do pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva.

A Douta Procuradoria de Justiça, em contrarrazões (ID 15637255), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a embargante busca a rediscussão do mérito e que a cessação da custódia cautelar torna inócua a discussão sobre o título da soltura em sede de
writ
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, os presentes aclaratórios não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), após o cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na localização de entorpecentes — 11 pedras de crack de tamanhos variados e 1 bucha de maconha.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão monocrática concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, sendo o embargante posto em liberdade na data de 21/8/2025.

Diante da nova decisão, foi proferida decisão monocrática nestes autos, julgando prejudiado o
habes corpus
, pela perda superveniente do seu objeto.

Com efeito, a superveniência de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, altera substancialmente o cenário jurídico-processual.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a restituição da liberdade de locomoção, ainda que condicionada a cautelares alternativas, esvazia o interesse de agir no remédio heroico que visava combater o cárcere preventivo, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

Ademais, é imperioso destacar que a discussão acerca da "qualidade" do título de soltura — se decorrente de revogação ou de relaxamento — torna-se inócua quando o fim precípuo do
habeas corpus
, qual seja, a cessação da custódia antecipada, foi atingido pelo magistrado de piso.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a substituição da prisão por cautelares diversas (art. 319, do CPP) prejudica o exame de mérito da impetração originária, uma vez que a nova restrição constitui novo título jurídico que não era objeto do pedido inicial.

Caso a defesa entenda que as medidas acessórias impostas são ilegais ou desproporcionais, deverá manejar o instrumento processual adequado contra este novo ato, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para a rediscussão de mérito ou para forçar o pronunciamento sobre teses que perderam a utilidade prática com a soltura do paciente.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), a manutenção da decisão monocrática de prejudicialidade é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes das Cortes Superiores.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)